Tribunal: TJDFT
Processo: 0740041-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740041-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA GALVAO RIBAS MOTOKI, JORGE MOTOKI AGRAVADO: LUCIO TEIXEIRA DOS SANTOS ADVOGADOS D E S P A C H O Vistos e etc. Os agravantes, a despeito de terem formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheram o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse aos recorrentes. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que a recorrente CRISTINA GALVÃO RIBAS MOTOKI, qualificada nos autos como professora, não apresenta comprovante de rendimentos, de modo que, para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária maior comprovação da alegada hipossuficiência, não bastando apenas a declaração acostada. Destarte, para o exame do pedido de gratuidade em relação a recorrente CRISTINA, deverá carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques, e extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator